Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-16.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012324-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON WILLIAM BARROS - CPF: 008.886.791-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE ALVES BATAIELO - CPF: 017.466.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RES FURTIVA
DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44, DA TCCR/TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal estabelece que para se reconhecer a insignificância (bagatela), é necessária a presença cumulativa de determinados requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 44, da TCCR/TJMT, a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON WILLIAM BARROS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição, nos termos do art. 386, I, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio da insignificância.

Prequestiona, ainda, o art. 5º, II, da Constituição Federal (Id. 217096757).

Em suas contrarrazões o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 217096763).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 223161161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta do procedimento investigatório que, no dia 01/04/2023, por volta das 13h00, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Avenida”, sediado no Shopping de Várzea Grande-MT, o denunciado Robson Willian Barros, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 03 (três) unidades de bermudas pertencentes à referida empresa” (Id. 217096661).

Na sentença o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 61, I, do Código Penal (Id. 217096734).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na suposta atipicidade da conduta, em observância ao princípio da insignificância, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, I, do Código de Processo Penal (Id. 217096757).

Prequestiona, ainda, o art. 5º, II, da Constituição Federal (Id. 217096757).

O delito de furto qualificado pelo qual o apelante Robson Willian Barros foi condenado caracteriza-se pelo ato de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”; “
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
” (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).

Extrai-se do Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.131093 que os materiais subtraídos pelo apelante, de acordo com o valor de mercado e condições dos objetos, possuem os seguintes valores:

“
A. 03(três) unidade(s) Bermudas Jeans Danificadas/, Código de Apreensão 2EBF2 (Entregue):
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

B. 03(três) unidade(s) Sensor Magnéticos de Segurança, Código de Apreensão 2EBF3 (Entregue):
R$ 5,00 (cinco reais
)
”
(Id. 217096293) (grifos meus).

Apesar de a defesa do apelante argumentar que o valor dos bens subtraídos “
é ínfimo, sendo desnecessária a movimentação da máquina judiciária para julgar conduta de lesividade mínima, que certamente não foi suficiente para causar lesão jurídica ao patrimônio da empresa vítima
” (Id. 217096757), não assiste razão ao pleito absolutório.

Em sua obra Insignificância Penal, Andreas Eisele conceitua que “
a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato
” (EISELE, Andreas. Insignificância Penal. 2ª Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal estabelece que para reconhecer a insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância ou furto privilegiado, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos
, além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir como incentivo à perpetuação delituosa [...].

(N.U 1001637-24.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (grifos meus).

Dessa maneira, por tratar-se de crime furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) de bens avaliados em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há se falar em absolvição pela atipicidade da conduta (princípio da insignificância).

Po
r fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024